Tribunal: TJDFT
Processo: 0729816-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que extingiu ação ordinária sem resolução do mérito por reconhecimento de coisa julgada, com impugnação ao valor da causa e alegação de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar existência de cerceamento de defesa decorrente da ausência de produção de prova pericial.
3. Examinar ocorrência de coisa julgada em razão de decisão proferida em reclamação trabalhista anterior e definição da correção do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil - CPC, nos arts. 370 e 371, confere ao juiz a competência para avaliar a necessidade de produção probatória. A decisão que extingue o processo sem resolução do mérito impede a abertura da fase instrutória, pelo que inexiste cerceamento de defesa.
5. A coisa julgada material, definida no art. 502 do CPC, exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme art. 337, §§2o e 4o, do CPC.
6. Na hipótese, em reclamação trabalhista ajuizada anteriormente houve discussão sobre a incorporação de verbas remuneratórias (horas extras) no cálculo do salário de participação do trabalhador e sua consequente repercussão no valor do benefício de aposentadoria complementar. Na ocasião, o juízo considerou que para a preservação da reserva matemática seria suficiente o recolhimento relativo à majoração salarial de todo o período de pagamento das horas extras.
7. Caso esta medida não fosse suficiente para garantir a reserva matemática necessária, caberia à autora alegar este fato ainda no âmbito trabalhista, seja na via recursal ou em liquidação de sentença, mas não em ação cível autônoma posterior, sob pena de violação da coisa julgada, afinal, transitada em julgado a sentença de mérito, são consideradas “deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508, do CPC). Precedentes.
8. O valor da causa corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora. A impossibilidade de identificar a exata expressão econômica da lide no momento do ajuizamento da ação autoriza a fixação por estimativa, sobretudo quando indispensável a realização de cálculos complexos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e não providos. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 291, 292, §3o, 337, §§2o, 4o e 5o, 354, 370, 371, 485, V, 502 a 508, 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2074136, 0709622-19.2025.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgamento em 10/12/2025; Acórdão 2068287, 0707960-20.2025.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgamento em 12/11/2025.